Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-28.2011.8.05.0093
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000051-28.2011.8.05.0093

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIQUERA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO BARBOSA FERREIRA, PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO/IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO (081/2006). INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE. IRRELEVÂNCIA DA MERA IRREGULARIDADE FORMAL PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 (NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (TEMA 1.199 DO STF). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IBIQUERA contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra ex-gestor, em razão da suposta omissão na prestação de contas do Convênio nº 081/2006, firmado com o Estado da Bahia.

O Município sustentou que a omissão gerou sua negativação no SICON, impedindo-o de celebrar novos convênios, o que ensejaria o ressarcimento dos danos suportados e a responsabilização do ex-prefeito por improbidade administrativa. A sentença reconheceu a ausência de dano ao erário e afastou o dolo específico, julgando improcedente o pedido.

Houve interposição de Embargos de Declaração para correção do erro na fixação da sucumbência, os quais foram acolhidos, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a omissão na prestação de contas de convênio entre entes públicos configura ato de improbidade administrativa;
(ii) saber se a negativação do Município no SICON consubstancia dano institucional apto a ensejar o dever de ressarcimento; e
(iii) saber se é devida a condenação do ente público em honorários sucumbenciais mesmo diante da alegação de ausência de prejuízo pecuniário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Regime atual da improbidade administrativa
. Com a promulgação da Lei nº 14.230/2021, exige-se dolo específico para a configuração de atos de improbidade, afastando-se a modalidade culposa. A retroatividade da norma benéfica foi reconhecida pelo STF no Tema 1.199, sendo plenamente aplicável ao caso concreto.

Ausência de dolo e inexistência de dano ao erário
. O Convênio 081/2006 foi celebrado com outro ente público, e não com entidade privada, não se enquadrando no art. 10, XIX, da LIA. Não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo art. 11, VI, da mesma lei. Os órgãos de controle (TCE/BA e SETRE) arquivaram o processo administrativo sem responsabilização, indicando que as irregularidades foram meramente formais e sem prejuízo ao erário.

Dano institucional não caracteriza improbidade
. A alegação de prejuízo institucional decorrente da negativação do Município no SICON não configura dano efetivo nos termos exigidos pelo art. 10 da LIA. Não há demonstração de dolo de causar prejuízo, tampouco comprovação de dano financeiro.

Honorários de sucumbência
. A improcedência do pedido impõe a condenação do Apelante nos ônus da sucumbência, conforme previsto no art. 85 do CPC. A sentença, ao corrigir erro material em sede de embargos, fixou honorários em patamar razoável, sendo devidos pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:
"1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e de efetivo dano ao erário, nos termos da Lei nº 14.230/2021, com aplicação retroativa benéfica conforme Tema 1.199 do STF."
"2. Irregularidade formal na prestação de contas entre entes públicos, desacompanhada de dolo ou prejuízo material, não configura ato de improbidade nem autoriza ação de ressarcimento ao erário."
"3. O dano institucional, por si só, não autoriza condenação por improbidade administrativa ou indenização ao ente público."
"4. O princípio da sucumbência impõe à parte vencida o pagamento dos honorários advocatícios, independentemente de sua natureza pública."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04